Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-13.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001041-13.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[REGIANO DE SOUZA BORGES - CPF: 023.256.721-23 (APELANTE), WELINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 019.621.781-45 (APELADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001041-13.2025.8.11.0006.

APELANTE:
REGIANO DE SOUZA BORGES.

APELADO:
WELINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO SEM PODERES. INVALIDADE DO PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 945 DO CC. RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a anulação de negócio jurídico de compra e venda de embarcação e determinou a restituição do bem ao legítimo proprietário, afastando pedido de rateio do prejuízo com fundamento em culpa concorrente. O réu sustenta a aplicação do art. 945 do CC, em razão de alegada imprudência do autor na entrega do bem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, em hipótese de “golpe do intermediário”, (i) o pagamento realizado a terceiro sem poderes de representação produz efeito liberatório; e (ii) se é cabível o rateio do prejuízo entre vendedor e comprador, à luz do art. 945 do CC, quando inexistente pagamento ao legítimo proprietário.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 308 do CC, o pagamento feito a terceiro somente é válido se ratificado pelo credor ou se reverter em seu proveito. Inexistente ratificação ou demonstração de proveito econômico ao proprietário, o pagamento realizado a estelionatário é ineficaz e não aperfeiçoa o contrato de compra e venda.

4.

A transferência da propriedade de bem móvel exige tradição fundada em negócio jurídico válido (arts. 1.226 e 1.267 do CC). Ausente pagamento ao credor, elemento essencial do contrato oneroso, o negócio não se aperfeiçoa, impondo-se o retorno ao status quo ante.

5.

A aplicação do art. 945 do CC pressupõe responsabilidade civil entre as partes pelo evento danoso. O prejuízo suportado pelo apelante decorreu de pagamento indevido a terceiro fraudador, sem demonstração de conduta ilícita ou má-fé do autor. O nexo causal entre eventual imprudência do vendedor e o dano do comprador é indireto, sendo causa eficiente do prejuízo o ato exclusivo do estelionatário.

6.

A boa-fé objetiva impõe deveres de cautela recíprocos, mas não tem aptidão para convalidar pagamento inválido nem para transferir ao credor o risco negocial assumido pelo comprador ao efetuar pagamento a pessoa estranha à relação jurídica.

7.

Inexistente enriquecimento ilícito, pois o autor não recebeu qualquer contraprestação e apenas retoma bem que sempre integrou seu patrimônio. Assiste ao comprador direito de regresso contra o terceiro fraudador, em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento realizado a terceiro sem poderes de representação não produz efeito liberatório, salvo ratificação do credor ou comprovação de proveito econômico, nos termos do art. 308 do CC. 2. Inexistente pagamento ao legítimo proprietário, não se aperfeiçoa o contrato de compra e venda de bem móvel, sendo inaplicável o art. 945 do CC para rateio do prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiro.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001041-13.2025.8.11.0006.

APELANTE:
REGIANO DE SOUZA BORGES.

APELADO:
WELINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
REGIANO DE SOUZA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com pedido de Busca e Apreensão ajuizada por
WELINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA.

Narra a inicial que o autor, legítimo proprietário de uma embarcação de alumínio de seis metros, anunciou a venda do bem pelo valor de R$ 10.500,00, após vencer o Festival Internacional de Pesca de Cáceres.

Sustenta que, em janeiro de 2025, foi contatado por indivíduo identificado como “Pedro”, o qual se apresentou como intermediador da negociação.

Segundo relatado, o requerido compareceu à residência do autor para retirar a embarcação, afirmando que o pagamento seria realizado por intermédio do referido terceiro.

Conforme documentado nos autos, o autor entregou a embarcação ao requerido sem receber qualquer quantia, confiando na regularidade da intermediação, circunstância que teria sido reforçada pela presença de pessoa conhecida em comum.

Posteriormente, ao constatar que fora vítima do denominado “golpe do intermediário”, notificou extrajudicialmente o requerido para restituição do bem, sem êxito.

Citado, o requerido apresentou contestação (Id. 200622357), sustentando que igualmente foi vítima de fraude.

Alegou ter ajustado a compra pelo valor de R$ 7.000,00 e realizado pagamento parcial de R$ 4.300,00 via PIX para conta indicada pelo suposto intermediador, pessoa estranha à relação jurídica com o autor.

Formulou pedido contraposto, requerendo a improcedência da ação e a restituição do valor pago.

A sentença (Id. 345884940), julgou procedente o pedido inicial para declarar a anulação do negócio jurídico de compra e venda da embarcação, determinar a busca e apreensão do bem para restituição ao autor e julgar improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o requerido interpôs apelação.

Sustenta, em síntese, que agiu de boa-fé, que também foi vítima do golpe e que houve culpa concorrente das partes.

Defende a aplicação do art. 945 do Código Civil para rateio dos prejuízos, requerendo a reforma da sentença para que o autor seja condenado a restituir-lhe o valor de R$ 4.300,00, devidamente atualizado, como condição para devolução da embarcação.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando inexistir enriquecimento ilícito e defendendo que o pagamento realizado a terceiro não possui eficácia liberatória perante o legítimo proprietário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Delimitada a controvérsia, cumpre examinar se a sentença que declarou a anulação do negócio jurídico e determinou a restituição da embarcação ao autor deve ser mantida ou reformada, especialmente diante da tese recursal de culpa concorrente e rateio dos prejuízos, com fundamento no art. 945 do Código Civil.

Conforme documentado nos autos, o autor é o legítimo proprietário da embarcação, fato comprovado por meio de nota fiscal acostada à inicial.

É igualmente incontroverso que o réu efetuou pagamento no valor de R$ 4.300,00 a terceiro estranho à relação jurídica, identificado como Allan de Queiroz Martins, pessoa que não detinha poderes de representação do autor.

Os fatos comprovados nos autos indicam que ambas as partes foram vítimas do denominado “golpe do intermediário”.

O autor pretendia vender o bem por R$ 10.500,00, enquanto o réu acreditava adquiri-lo por R$ 7.000,00, realizando pagamento parcial ao suposto intermediador.

Não houve, contudo, pagamento ao legítimo proprietário.

A controvérsia central reside em saber se tal circunstância autoriza o rateio do prejuízo, como pretende o apelante, ou se impõe a simples restituição do bem ao proprietário, cabendo ao comprador buscar eventual ressarcimento perante o estelionatário.

A interpretação literal do art. 308 do Código Civil é clara ao dispor que o pagamento feito a terceiro só é válido se o credor o ratificar ou se o valor reverter em seu proveito.

No caso concreto, não há qualquer elemento nos autos que indique ratificação do pagamento pelo autor ou que demonstre que a quantia transferida ao terceiro tenha revertido em seu benefício.

Sob o prisma sistemático, o art. 308 deve ser interpretado em consonância com os arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, que disciplinam a tradição como modo de transferência da propriedade dos bens móveis.

A tradição pressupõe negócio jurídico válido e eficaz.

Se o pagamento – elemento essencial do contrato oneroso – não foi realizado ao credor, não se aperfeiçoou o contrato de compra e venda.

A jurisprudência recentemente firmada por esta Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação n.º 1009523-47.2022.8.11.0040, assentou que, em hipóteses de “golpe do intermediário”, configurada a ausência de cautela de ambas as partes, pode-se reconhecer culpa concorrente e promover o rateio do prejuízo.

Naquele precedente, consignou-se que o estelionatário somente obteve êxito porque vendedor e comprador deixaram de adotar cautelas mínimas, prosseguindo na negociação mesmo diante da transferência de valores a terceiro desconhecido.

Entretanto, impõe-se a necessária distinção entre aquele caso e o presente.

No precedente citado, a controvérsia envolvia ação de restituição de valores, com pedido indenizatório, em que se discutia a responsabilidade civil entre as partes diante da perda patrimonial já consumada.

A análise concentrou-se na repartição do dano.

No caso em exame, a situação jurídica é distinta.

Aqui se discute, primordialmente, a validade do negócio jurídico e a titularidade da propriedade do bem móvel.

A embarcação permanece identificável e passível de restituição ao legítimo proprietário.

Não se trata de hipótese em que o bem se perdeu definitivamente ou foi transferido a terceiro de boa-fé, mas de relação direta entre vendedor e possuidor que não quitou o preço.

A aplicação automática do art. 945 do Código Civil pressupõe a existência de responsabilidade civil entre as partes pelo evento danoso.

Todavia, o dano suportado pelo apelante decorreu do pagamento indevido a terceiro, e não de conduta ilícita do autor.

Conforme reconhecido na sentença, não se evidenciou má-fé do demandante, tampouco participação na fraude.

Ainda que se admita que o autor agiu com imprudência ao entregar o bem sem a confirmação do pagamento, tal circunstância não tem o condão de validar pagamento realizado a pessoa estranha à relação jurídica.

O nexo causal entre a conduta do autor e o prejuízo do réu é mediato e indireto, pois a causa eficiente do dano foi o ato fraudulento do terceiro.

Sob a ótica teleológica, a finalidade do art. 308 do Código Civil é proteger o credor contra pagamentos realizados a quem não detém legitimidade para recebê-los.

Afastar essa proteção implicaria transferir ao proprietário o risco de condutas praticadas exclusivamente pelo comprador no âmbito de sua esfera negocial.

A boa-fé objetiva, princípio estruturante do direito obrigacional, impõe deveres de lealdade e cautela a ambos os contratantes.

Contudo, a boa-fé não tem força para convalidar negócio jurídico inexistente ou para gerar eficácia liberatória a pagamento inválido.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o negócio jurídico não se aperfeiçoou, pois inexistiu pagamento ao credor legítimo, elemento essencial da compra e venda.

A tradição realizada foi viciada por erro substancial, decorrente da fraude de terceiro, o que autoriza a anulação do negócio e o retorno das partes ao
status quo ante.

O retorno ao estado anterior implica a restituição da embarcação ao proprietário.

Quanto ao valor de R$ 4.300,00 pago ao estelionatário, assiste ao apelante o direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano, em ação própria, mas não há fundamento jurídico para impor ao autor a obrigação de ressarcir quantia que jamais integrou seu patrimônio.

Não há enriquecimento ilícito, pois o autor apenas retoma bem que sempre lhe pertenceu, sem ter recebido qualquer contraprestação.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026